Tribunal: TJDFT
Processo: 0087116-36.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0087116-36.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSETE SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a decisão proferida nos autos da execução de título judicial no 0008835-64.2007.8.07.0000, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007